Tribunal: STF
Processo: MS 37883
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Fabio Teixeira da Silva, apontando como autoridade coatora o Presidente da Câmara dos Deputados.
    Alega, em suma, que 
    “{...] encaminhou à Câmara dos Deputados pedido de abertura de impeachment em desfavor do Excelentíssimo Presidente da República, na data de 09 de fevereiro do corrente ano, tendo sido recebida a denúncia em 25 de fevereiro do corrente ano (cf. protocolo da Secretária-Geral da Câmara, DOC. ANEXO). 
    Da data do recebimento da denúncia até a presente data a autoridade apontada como coatora, o Excelentíssimo Presidente da Câmara dos Deputados não apreciou o pedido de impedimento do presidente da República (cf. matéria do sítio agência pública: , acesso em: 01º maio 2021, DOC. ANEXO). 
    Sustenta que a mora na apreciação do pedido configura constrangimento ilegal, por contrariedade aos princípios da razoável duração do processo e do devido processo legal.
    Afirma que 
    “apresentada denúncia de pedido de impedimento, atendidos os requisitos legais, incumbe ao presidente da Câmara dos Deputados determinar a leitura no expediente da sessão seguinte e despachada à Comissão Especial eleita, da qual participem, observada a respectiva proporção, representantes de todos os Partidos”.
    Requer, liminarmente, 
    “seja reconhecido o direito líquido e certo do Impetrante para o fim de que seja determinado ao presidente da Câmara dos Deputados analise a denúncia ofertada pelo Impetrante em desfavor do presidente da República e que tramita na Câmara há 65 (sessenta e cinco) dias, sem solução”.
    É o relato do necessário. Decido.
    Dispõe o caput do art. 6º da Lei nº 12.016/09:
    “Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.”
    Tem-se que é ônus da parte apresentar, junto com a peça vestibular, as provas pelas quais pretenda demonstrar a existência de liquidez e certeza do direito violado.
    Escreve Hely Lopes Meirelles et alii:
    “As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6º, § 1º, da Lei 12.016/09) ou superveniente às informações. Admite-se, também, a qualquer tempo, o oferecimento de parecer jurídico pelas partes, o que não se confunde com documento. O que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante” (op. cit. pp. 34/35).
    Em casos excepcionais, no entanto, admite-se que a inicial do mandamus não venha acompanhada dos documentos necessários à comprovação do direito alegado. Vide o disposto no §1º do referido dispositivo legal:
    “§ 1º No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição.” 
    O art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/09, no entanto, não deve incidir na espécie .Destaco precedente desta Suprema Corte no sentido de que 
    “[a] incidência do 1º do art. 6º da Lei n. 12.016/2009 não prescinde da prova da realização do pedido dirigido à autoridade que pretensamente reteve o documento necessário à instrução do mandado de segurança” (RMS nº 30.77/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 24/2/14, grifei). 
    In casu, os documentos apresentados com o intuito de comprovar essa alegada violação (e-docs n. 2-10) - um deles contendo entrevista à agência pública, na qual o impetrante é questionado acerca da demora para que seu requerimento seja analisado pela Câmara -, são meras notícias incapazes de demonstrar o quanto alegado na inicial.
    Dispõe o art. 10 da lei nº 12.016/09:
    “A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração” (grifei).
    Ademais, o Plenário do STF assentou a impossibilidade de se abrir prazo para emenda da inicial, a fim de sanar o defeito apontado, ante o caráter sumário especial do procedimento a que submetido o presente remédio constitucional. Vide ementa de julgado desta Corte nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO APONTADA COMO COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
    1. A ausência de cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora não pode ser suprida em momento posterior à impetração.
    2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS 28.785/DF-AgR, relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/4/2011 - grifei).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, RISTF, não conheço do mandado de segurança, restando prejudicada a análise do pedido de liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente